Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO, A BEM DA DISCIPLINA, DE POLICIAL MILITAR REFORMADO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO OU CONDENAÇÃO CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE FATOS QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. PARCIALIDADE DOS INTEGRANTES. INOVAÇÃO NOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM DEMANDA ANTERIOR. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. PREMISSAS FÁTICAS INALTERADAS. TESES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL. OMISSÃO VERIFICADA NA SENTENÇA RECORRIDA. TESE JURÍDICA NÃO ABARCADA PELA COISA JULGADA. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. SENTENÇA INTEGRADA PARA SUPRIR A OMISSÃO EXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO DE PERMANECER NOS QUADROS DA PMDF. INEXISTÊNCIA. FALTA PRATICADA DURANTE O PERÍODO DE ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA EM PARTE. JULGAMENTO INTEGRADO PELO ACÓRDÃO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Já tendo sido objeto de apreciação, em demanda anterior, as alegações de fatos relativas ao que ensejara a instauração do Conselho de Disciplina, aos motivos determinantes invocados e à proporcionalidade da punição, inadmissível o reexame de tais matérias no presente feito porque, apreciadas e decididas em definitivo, sobre elas pesa o manto da coisa julgada material.
2. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar os fatos que justificaram a instauração do Conselho de Disciplina e a aplicação da penalidade ao autor, ainda que o tenha sido com fundamento na inexistência de provas, não autoriza o pretendido reexame de matérias devidamente consideradas em demanda anteriormente proposta e nela decididas por sentença transitada em julgado porque são independentes as instâncias administrativa e penal.
3. Incorre em julgamento citra petita o magistrado que, injustificadamente, deixa de apreciar tese não abarcada pela coisa julgada material. 3.1. Estando o feito em condições de imediato julgamento, a matéria deve ser imediatamente julgada pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, de modo a que seja integrada a decisão omissa e, assim, tornada inteira, completa.
4. Consoante jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação da penalidade de exclusão das fileiras ao policial militar reformado quando prevista em legislação especial, não havendo falar na incidência da Súmula 56 do STF, tampouco em violação a direito adquirido.
5. A legislação castrense aplicável às praças da Polícia Militar do Distrito Federal consagra a possibilidade de cassação da reforma do militar quando este houver praticado, durante o período de atividade, falta punível com exclusão a bem da disciplina, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002.
6. Caso concreto em que os fatos que ensejaram a instauração do Conselho de Disciplina e, posteriormente, a exclusão do autor das fileiras da PMDF deram-se em momento anterior à sua reforma, não havendo, assim, falar em direito adquirido de permanecer nos quadros da Corporação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em parte. Pedidos julgados improcedentes.